Tribunal: TCU
Processo: 019.139/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6243/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.139/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Santuriao Marchiori Goncalves (XXX.249.290-XX); Arian Almeida Avila (XXX.353.970-XX); Caio Vinicius Gomes da Silveira (XXX.865.947-XX); Cayo Eduardo de Barros Coelho (XXX.664.207-XX); Daniel Kuiavski Junior (XXX.621.249-XX); Erick Dalmeida Goncalo (XXX.357.277-XX); Francisco Franchini (XXX.946.069-XX); Guilherme Flores Nunes (XXX.867.400-XX); Igor Thadeu Lourenco da Cunha (XXX.986.937-XX); Joao Vitor Marins Correa (XXX.252.797-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.